Tribunal: CARF
Processo: 18471.001088/2005-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Cuba Netto
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001088/2005-19
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1302-005.891 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
EXCELSIOR COPACABANA HOTEL LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2000, 2001
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Não se conhece do recurso de ofício na hipótese em que, na data de sua
apreciação pelo CARF, o valor dos tributos e respectivas multas objeto de
exoneração pela decisão de 1o grau não alcança o limite de alçada previsto na
ora vigente Portaria MF no 63/2017.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, nos termos do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lucia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso de ofício encaminhado ao CARF nos termos do art. 34 do
Decreto no 70.235/72.
Por bem descrever o litígio objeto dos presentes autos, tomo de empréstimo o
relatório contido na decisão de 1o grau (e-fl. 181 e ss.), complementando-o ao final:
Versa o presente processo sobre o Autos de Infração (fls. 10/16), lavrado pela
DEFIC/Rio de Janeiro, em 26 de julho de 2005, por meio do qual foi exigido da
interessada acima identificada, para os exercícios de 2001 e 2002 (fl. 08), Imposto de
Renda Retido na Fonte, no valor de RS 1.376.601,08, acrescido da multa de oficio, no
percentual de 75% e demais encargos moratórios, no total de crédito tributário de RS
3.451.506,87.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001088/2005-19
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.891 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001088/2005-19

2. No Termo de Verificação (fl. 05/09), constou que, no curso da ação fiscal do Imposto
de Renda, para os anos-calendário de 2000 e 2001, foram verificados Demonstrativos de
Origens e Aplicações de Recursos, sendo que, na conferência, por amostragem, dos
Demonstrativos de Aplicações de Recursos não foram constatadas irregularidades.
3. A autoridade fiscal informou quanto aos Demonstrativos de Origens de Recursos, que
estes eram compostos de saldo inicial de caixa, saldo inicial de bancos, de contas a
receber findas por pagamento e outros recebimentos não especificados e que, na sua
conferência, não conseguiu identificar todas as contas que compunham o item Contas a
Receber Findas por Pagamento.
4. A interessada, intimada, esclareceu, de acordo com Termo de Verificação, que tal
item, no ano-calendário de 2000, era composto de cartões de crédito Visa, Amex,
Credicard, duplicatas, recebimentos à vista, antecipações/comp. e diversos e, no ano-
calendário de 2001, de cartões de crédito Visa, Amex, Credicard, duplicatas,
recebimentos à vista, antecipações/comp., duplicatas de caixa, descontos concedidos e
diversos.
5. A fiscalização informou que quanto aos cartões de crédito e duplicatas (cobrança
Unibanco) não houve irregularidades. A interessada foi intimada a apresentar todos os
comprovantes referentes a à vista, antecipações/comp., duplicatas de caixa, descontos
concedidos e diversos, dos anos-calendário de 2000 e 2001 e de duplicatas recebidas por
meio de cobrança bancária, referentes ao último trimestre de cada ano sob fiscalização e
não respondeu à intimação.
6. Os valores de descontos concedidos, porém, foram aceitos pela fiscalização, tendo em
vista estarem incluídos nas duplicatas recebidas do Unibanco. Os demais valores foram
glosados por falta de comprovação, conforme Demonstrativo das diferenças a tributar
(fl. 07/08), nos seguintes valores, em relação a pagamentos a beneficiários não
identificados, com posteriores reajustes desta base de cálculo:
(...)
8. A interessada interpôs impugnação, em 25 de agosto de 2005 (fl. 37/54), quanto ao
Auto de Infração, os mesmos argumentos, exceto quanto a abordagem do mérito,
expendidos no Processo n ° 18471.00l087/2005-74 de IRPJ, alegando, em síntese, que o
Mandado de Procedimento Complementar, de 25 de março de 2004 foi emitido a
destempo, em falha insanável, pois o prazo para completar os trabalhos era 07/05/2003
e o primeiro ato da administração para modificá-lo foi em 14/05/2003. Citou Acórdão
do Primeiro Conselho de Contribuintes (fl. 41/43) e alegou, ainda, em síntese, que
houve cerceamento de seu direito de defesa.
(...)
11. A interessada alegou, ainda, decadência, nos termos do Art. 150, § 4 ° do CTN, que
a fiscalização pretendeu imputar-lhe conduta criminosa ou dolo, simulação ou má-fé;
que a multa não foi agravada. Citou acórdãos do Primeiro Conselho de Contribuintes.
12. A interessada, no mérito, a autoridade autuante criou hipótese de tributação, com a
criação de nova maneira de apurar pagamento a beneficiário não identificado,
diferentemente do previsto no Art. 674 do RIR/1999 que previa o dia do pagamento dos
valores, o que não foi observado.
13. Alegou, em síntese, ainda, que a base de cálculo estava maculada pela falta de
embasamento legal, a pretensão adotada também não encontrava apoio na legislação e
que estaria ocorrendo agressão ao princípio da tipicidade cerrada, da legalidade objetiva
e da verdade material.
14. Insurgiu-se, ainda, contra a aplicação da taxa SELIC na cobrança dos juros de mora
(fl. 57/53); requereu perícia, a produção de provas a qualquer tempo e defesa oral.
(...)
Apreciadas as razões de defesa, a DRJ de origem julgou improcedente o
lançamento, conforme ementa do acórdão a seguir reproduzida:
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.891 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001088/2005-19

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2000, 2001
DECADÊNCIA. IMPOSTO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O direito de a Fazenda Pública lançar de oficio o crédito tributário referente a imposto
somente decai após o prazo de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
Descabe lançamento quando a fiscalização não demonstra e comprova o pagamento a
beneficiário não identificado.
Lançamento Improcedente
Em razão de haver exonerado o sujeito passivo do pagamento de tributo e
encargos de multa em montante superior ao limite de alçada previsto na Portaria MF n° 3/2008,
de R$ 1.000.000,00, a DRJ submeteu sua decisão a reexame necessário, nos termos do art. 34 do
Decreto no 70.235/72.
O sujeito passivo foi cientificado do acórdão da DRJ em 06/05/2008 (e-fl. 189).
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Cuba Netto, Relator.
O recurso de ofício decorreu de decisão de primeiro grau contrária aos interesses
da Fazenda Pública, exarada em 30/01/2008, data em que estava em vigor a Portaria MF n° 3,
publicada no DOU em 07/01/2008, que estabelecia como limite de alçada o valor de R$
1.000.000,00, in verbis:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais). (g.n.)
(...)
No caso, como a DRJ de origem exonerou o sujeito passivo do pagamento de
IRRF (R$ 1.376.601,08) e encargos de multa (R$ 1.032.450,76) em montante superior a R$
1.000.000,00 (vide demonstrativo de e-fl. 4), encaminhou sua decisão ao CARF para fins de
reexame necessário, nos termos do art. 34 do Decreto no 70.235/72, c/c a Portaria MF no
03/2008.
Ocorre que, no momento em que o presente recurso de ofício está sendo levado à
apreciação do CARF, o limite de alçada já alcança R$ 2.500.000,00, conforme estabelecido na
Portaria MF no 63/2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais). (g.n.)
(...)
Tratando-se de norma processual, a novel Portaria MF no 63/2017 deve ser
aplicada imediatamente aos processos em curso, conforme previsto na Súmula CARF no 103:
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.891 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001088/2005-19

Súmula CARF no 103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
No caso, o IRRF e a respectiva multa de ofício objeto de exoneração pela decisão
de 1o grau alcançaram o montante de R$ 2.409.051,84 (= R$ 1.376.601,08 + R$ 1.032.450,76), o
qual é inferior ao limite de alçada de R$ 2.500.000,00 previsto na Portaria MF no 63/2017.
Isso posto, voto por não conhecer do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Cuba Netto

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital